Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ÓBITO. GENITORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A respeito do tema ora em evidência convém observar que a mãe das autoras foi internada para a correção cirúrgica de problema de refluxo gastroesofágico decorrente de hérnia de hiato.
2. Os exames pré-operatórios evidenciam que a paciente não apresentava riscos adicionais ou contraindicações para o procedimento. Ademais, os elementos de prova coligidos aos autos também revelam que a lesão contusa no baço da paciente, causa do choque hipovolêmico que levou ao seu óbito, foi constada logo após a cirurgia corretiva em referência.
3. Diante desse cenário, no caso em deslinde é ônus do profissional da saúde a demonstração de que não teria dado causa ao aludido ferimento, notadamente porque, insista-se, não há qualquer registro a esse respeito no prontuário médico da paciente em momento anterior à intervenção cirúrgica, efetuada entre as 16 e as 20 horas e 35 minutos do dia 26 de setembro de 2017.
4. Independentemente do “êxito” na reparação da hérnia, não há como dissociar a conduta do réu do evento danoso, sobretudo em razão da região anatômica da cirurgia corretiva, próxima ao baço da paciente, que permite concluir pela existência ao menos de indícios a respeito da efetiva configuração de falha no procedimento médico, não tendo o demandado, não custa reiterar, logrado demonstrar a eventual não ocorrência do nexo causal, como exige a regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC.
5. O dever de reparação pelos danos causados decorre de responsabilização subjetiva, razão pela qual devem ser observadas as regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
6. O estudo atento dos autos e da prova documental produzida indica, como acima mencionado, ao menos em princípio, a existência de correlação lógica entre a conduta adotada pelo réu e o evento danoso suportado pela paciente, que não pode, ademais, ser inserido como consequência natural ou esperada do procedimento corretivo efetuado, o que também evidencia a existência da conduta culposa.
7. Estão preenchidos os pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva do apelado, o que faz surgir a obrigação de indenizar.
8. Logo, também por essa perspectiva, estão preenchidos os pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva do recorrido, que, insista-se, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Além disso, não custa repetir, a lesão que ocasionou o óbito da paciente não pode ser considerada decorrência natural do tipo de procedimento cirúrgico indicado para o quadro clínico da paciente.
9. Como reforço argumentativo, ainda que fosse possível, em tese, afastar a existência de falha no procedimento médico durante a cirurgia corretiva nos moldes acima delineados, a hipótese restante, necessariamente, conduziria para a configuração de dano iatrogênico, circunstância que mereceria mais elementos probatórios por parte do demandado, também à luz da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC.
10. De acordo com Irany Novah Moraes a iatrogenia pode ocorrer em três situações. Na primeira, as eventuais consequências lesivas são previsíveis. O procedimento médico ocasiona, por sua natureza, determinadas sequelas no paciente, como no caso de mastectomia ou mesmo de amputação terapêutica. Na segunda, essas consequências são previsíveis, mas curialmente não esperadas, decorrendo do risco natural existente em qualquer procedimento médico, como na hipótese de reações alérgicas a certos fármacos ou insumos, como contrastes radiológicos. Finalmente, na terceira, os resultados lesivos decorrem de falhas do serviço médico prestado, ao exemplo de histerectomia em paciente que iria se submeter a extração de amigdalas.
11. Em síntese, a primeira hipótese é de clara excludente de ilicitude, por ter havido o exercício regular de um direito pelo médico; a segunda enseja a análise das circunstâncias peculiares do caso e, a terceira, deve necessariamente levar à indenização dos danos suportados pelo paciente, à vista da existência de nexo causal (causalidade adequada).
12. A situação apresentada pelas recorrentes se ajusta à terceira hipótese mencionada. Com efeito, o contexto probatório dos autos revela a presença de correlação lógica entre a conduta adotada pelo profissional de saúde e o evento danoso suportado pela paciente, como exposto anteriormente.
13. Verifica-se que em razão da conduta ostentada pelo profissional médico responsável pelo procedimento cirúrgico os apelantes experimentaram danos que atingiram sua esfera jurídica extrapatrimonial. Por essa razão, é importante identificar os precedentes que acolheram pretensões indenizatórias decorrente de erro médico com resultado morte do paciente.
14. Assim, a partir da análise da conduta do causador do dano, associada aos demais parâmetros aludidos e aos valores fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, no caso concreto a reparação por danos morais deve ser fixada no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada demandante.
15. Recurso conhecido e provido.